Tribunal: TJDFT
Processo: 0705831-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705831-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: TATIANA DIVINA DE OLIVEIRA MARANGON IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a impetrante para emendar a petição inicial, no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para que seja incluída no polo passivo a Câmara Legislativa do Distrito Federal. No mesmo prazo acima, recolham-se as custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora